Tribunal: TJMT
Processo: 1009467-39.2019.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009467-39.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DINALVA NOVAIS DA SILVA - CPF: 621.681.691-87 (RECORRENTE), JOSIMAR VITOR PEREIRA - CPF: 406.285.151-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando inexigível a fatura de recuperação de consumo e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que a promovida deixou de elaborar o termo de ocorrência e inspeção referente ao fato alegado, se tratando de procedimento unilateral, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para:

a)
Confirmar a tutela de urgência deferida;

b)
Declarar inexigível as cobranças referentes ao procedimento de recuperação de consumo, nos valores de R$ 3.430,05 (três mil, quatrocentos e trinta reais e cinco centavos) e R$ 423,00 (quatrocentos e vinte e três reais);

c)
Condenar a Reclamada na reparação por dano moral, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida – por se tratar de ilícito contratual.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia. Sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que foi constatada irregularidade no medidor da unidade consumidora da promovente, sendo que o receber a carta ao cliente de recuperação de consumo, o consumidor tem o direito ao contraditório e ampla defesa, através da elaboração de recurso administrativo no prazo legal de 30 (trinta) dias, o que não foi feito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto (R$ 3.853,05) e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório e a devolução dos valores na forma de compensação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Colendos Pares;

Com todas as vênias à D. Relatora, mas nesses casos específicos de recuperação de consumo tenho me posicionado em sentido diverso.

Com efeito, a recuperação de consumo, a despeito de legal, deve obedecer às regras constantes da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL.

Neste contexto, havendo suspeita de irregularidade/defeito no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL, devendo todo o procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa.

Para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a inspeção com a emissão do Termo de Ocorrência (TOI) e a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (INMETRO).

A realização de uma das diligências não afasta a necessidade da outra. É dizer, a inspeção e emissão do TOI não afasta a necessidade de avalição técnica do medidor pelo INMETRO, assim como a perícia pelo INMETRO não afasta a necessidade de prévia inspeção e emissão do TOI.

Registre-se, outrossim, que é obrigação da concessionária oportunizar a participação do consumidor durante todo o procedimento administrativo, isto é, tanto o TOI quanto à perícia.

“Art. 137 Resolução Normativa n.º 414/2010 da ANEEL.

A distribuidora deve realizar, em até 30 (trinta) dias, a aferição dos medidores e demais equipamentos de medição, solicitada pelo consumidor.

§ 1° A distribuidora pode agendar com o consumidor no momento da solicitação ou informar, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, a data fixada e o horário previsto para a realização da aferição, de modo a possibilitar o seu acompanhamento pelo consumidor.

§ 2° A distribuidora deve entregar ao consumidor o relatório de aferição, informando os dados do padrão de medição utilizado, as variações verificadas, os limites admissíveis, a conclusão final e os esclarecimentos quanto à possibilidade de solicitação de aferição junto ao órgão metrológico.

§ 3° O consumidor pode, no prazo de 30 (trinta) dias, contado a partir do recebimento da comunicação do resultado da distribuidora, solicitar posterior aferição do equipamento de medição pelo órgão metrológico, devendo a distribuidora informar previamente ao consumidor os custos de frete e de aferição e os prazos relacionados, vedada a cobrança de demais custos.

§ 4° Caso as variações excedam os limites percentuais admissíveis estabelecidos na legislação metrológica vigente, os custos devem ser assumidos pela distribuidora, e, caso contrário, pelo consumidor.

§ 5° Quando não for efetuada a aferição no local da unidade consumidora pela distribuidora, esta deve acondicionar o equipamento de medição em invólucro específico, a ser lacrado no ato de retirada, e encaminhá-lo por meio de transporte adequado para aferição em laboratório, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor.

§ 6° No caso do § 5°, a aferição do equipamento de medição deve ser realizada em local, data e hora, informados com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência ao consumidor, para que este possa, caso deseje, acompanhar pessoalmente ou por meio de representante legal.

“§ 7° A aferição do equipamento de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001.”

Resolução Normativa nº 414/2010

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.”

No caso concreto, o TOI não fora colacionado aos autos, tampouco há provas de que à consumidora fora oportunizado o direito de participação no referido procedimento administrativo, já que inexistente qualquer prova do encaminhamento do TOI e da intimação da perícia realizada junto ao INMETRO.

Impõe-se, assim, a manutenção da sentença que reconheceu a irregularidade no procedimento e, consequentemente, declarou a inexigibilidade da fatura de recuperação de consumo.

De igual modo, demonstrado nos autos a irregularidade da cobrança a título de recuperação de consumo, que ensejou a suspensão do serviço essencial, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante o proceder ilícito da empresa concessionária.

O fornecimento de energia é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade e não sendo observado esse dever pela empresa Recorrente/Recorrida, resta configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, consoante a norma prescrita no artigo 22, do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, o quantum indenizatório fixado na origem, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), não comporta modificação, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Voto, pois, no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

No que se refere ao quantum a ser arbitrado a título de honorários advocatícios, não está o julgador adstrito aos parâmetros do art. 55 da Lei n.º 9.099/95, devendo os honorários ser arbitrado com base em parâmetros de equidade, nos termos do § 8.º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Destarte, condeno a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que com base nos critérios do art. 85, § 2.º, do CPC, fixo em R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - 1ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021